Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-94.2021.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-94.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, julgados parcialmente procedentes pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que: (i) declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a cumulação da multa contratual com perdas e danos; (
ii
) limitou a multa contratual de 10% ao valor da obrigação inadimplida, no montante máximo de R$ 1.162.000,00; (
iii
) condenou a embargada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o reconhecimento da natureza moratória da cláusula penal com a possibilidade de sua cumulação com perdas e danos, a validade da base de cálculo da cláusula penal sobre o valor total do contrato e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (
ii
) definir se a cláusula penal possui natureza moratória ou compensatória e se é possível sua cumulação com perdas e danos; (
iii
) estabelecer se é válida a limitação da base de cálculo da cláusula penal ao valor inadimplido da obrigação; (
iv
) determinar se a distribuição do ônus
da
sucumbência deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria debatida é exclusivamente de direito e não demanda dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente em causas que versam sobre interpretação de cláusulas contratuais.

A cláusula penal fixada em 10% sobre o valor total do contrato tem natureza compensatória, o que impede sua cumulação com perdas e danos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.736.452/SP e
AgInt
no
AREsp
1.294.687/SP).

É válida a limitação do valor da cláusula penal ao montante da obrigação não cumprida, especialmente quando há cumprimento parcial da avença, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

A distribuição integral dos encargos processuais à parte apelante revela-se inadequada diante do êxito parcial da embargante em apenas dois dos quatro pedidos formulados. A divisão igualitária dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC, atende ao critério da proporcionalidade da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia for exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de provas.

A cláusula penal de natureza compensatória não pode ser cumulada com perdas e danos
.

A base de cálculo da cláusula penal pode ser limitada ao valor da obrigação inadimplida quando houver cumprimento parcial do contrato, em observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, conforme o número de pedidos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela apelada nos seguintes termos:

a)
Declarar nula a ‘Cláusula 7.1’ que previa a cumulação da multa contratual e perdas e danos;
b)
Modular a incidência da multa contratual, determinando que o montante de 10% seja calculado somente sobre a quantidade inadimplida, limitado ao valor de R$ 1.162.000,00 (um milhão, cento e sessenta e dois mil reais).

Com isso, deve a Embargada, no feito executivo, decidir se irá prosseguir executando a multa compensatória de 10% (dez por cento) ou as perdas e danos, apresentando planilha de cálculo detalhada.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois a seu ver a matéria dependia de perícia técnica e oitiva de testemunhas para ser dirimida
.

No mérito
sustenta
erro na interpretação da natureza jurídica da cláusula penal, que seria moratória e não compensatória
, a
invalidade da redução da base de cálculo da cláusula penal
e a
necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id 324580943.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que seria necessária a produção de prova pericial e testemunhal para esclarecer questões técnicas como a cotação do milho, o quantum inadimplido e os valores despendidos para mitigar o prejuízo.

Contudo, a matéria a ser abordada na apelação é tão somente de direito, pois tão somente analisará a possibilidade de revisão de duas cláusulas contratuais – clausula penal e
multa por descumprimento contratual fixada sobre o valor total da avença.

No mais, o
artigo 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas
, assim, como
as questões debatidas são predominantemente de direito, relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, não demanda
m
dilação probatória.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO.

A apelante sustenta que a cláusula penal teria natureza moratória, o que permitiria sua cumulação com a obrigação principal e com a indenização por perdas e danos, nos termos do art. 411 do Código Civil.

No contrato celebrado as partes convencionara
m no item 7.1, em caso de mora, a indenização decorrente dos prejuízos pelo inadimplemento
,
além
de multa de 10% sobre o valor total do contrato

seguinte, no item 7.1:

Conforme o art. 408 do CC, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente deixe de cumprir a obrigação. E, o art. 409 consigna que quando estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Já o art. 410 do CC complementa que, estipulada cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Dessa forma, depreende-se que existem duas espécies de cláusula penal, uma de natureza moratória e outra compensatória.

Segundo lição de
Plabo
Stolze,
A cláusula penal moratória é estipulada para o caso de haver infringência de qualquer das cláusulas do contrato, ou inadimplemento relativo — mora). A cláusula penal compensatória, (...), é estipulada para o caso de haver descumprimento culposo da própria obrigação
(Manual de Direito Civil: volume único / Pablo Stolze
Gagliano
, Rodolfo Pamplona Filho -6. ed. - São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022).

O apelante pretend
e o pagamento da indenização por perdas e danos
, multa de 10% sobre o total do contrato,
além

d
o
cumprimento da obrigação principal
, o que não é possível
.

Isso porque, a multa de 10% sobre o total da avença
possui natureza evidentemente compensatória e tem como escopo
pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório. A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos.
(REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

No mesmo sentido, complementa Pablo Stolze.

(...) o credor também não tem a opção de ajuizamento de ação autônoma, de cunho indenizatório (para apuração do dano e fixação do seu correspondente valor), uma vez que isso seria
incompatível com a própria natureza da estipulação de uma cláusula penal, que é a
pré
-tarifação das perdas e danos,
não havendo, além disso, interesse de agir na propositura dessa ação.

Nesse sentido é o posicionamento de CLÓVIS BEVILÁQUA, para quem,
escolhida a pena, “desaparece a obrigação originária, e com ela o direito de pedir perdas e danos, já que se acham prefixados na pena. Se o credor escolher o cumprimento da obrigação, e não puder obtê-la, a pena funcionará como compensatória das perdas e danos
” (Manual de Direito Civil: volume único / Pablo Stolze
Gagliano
, Rodolfo Pamplona Filho -6. ed. - São
Paulo :

SaraivaJur
, 2022).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva,
podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.
Precedentes.

3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.294.687/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 18/9/2018.)

Portanto, a
pesar de o Contrato denominar como “multa”, cuida-se de verdadeira cláusula penal, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. A esse respeito, o art. 412, também do CC, enuncia que o valor instituído na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Porém, o art. 413 determina que a minoração deve ser equitativa se houve o cumprimento parcial ou se o montante for manifestamente excessivo, em observância à natureza e à finalidade do negócio.

É
flagrante
o exagero da fixação em 100% sob o produto não entregue. Além de configurar ônus demasiado para o devedor, fere os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico entre as prestações.

No caso dos autos o próprio exequente indicou que houve o cumprimento parcial da obrigação.

Portanto, deve ser mantida a sentença, tanto no ponto em que inviabilizou a cumulação das perdas e danos com a
cláusula
penal, quanto no ponto em que limitou esta última à base de cálculo sobre o produto não entregue.

Por fim, a apelante questiona a distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que sua sucumbência foi mínima e que a embargante deu causa à instauração do processo.

O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (
AgInt
no
AREsp
n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Dje
de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

AgInt
no REsp 1329235/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma.

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma.

AgInt
no
AREsp
1304647/SP, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma.

AgInt
no
AREsp
947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal: AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Portanto, considerando que o apelado formulou
quatro
pedidos principais em seus Embargos (nulidade
parcial
da cláusula 7.1
, compensação
, limitação da clausula penal a 10% do valor inadimplido

e condenação da exequente
nas penalidades do art. 940 do CC)
,
e obteve decisão favorável em apenas dois deles,
a divisão das responsabilidades processuais em partes iguais entre as litigantes mostra-se adequada, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Assim, não se configura hipótese de êxito mínimo que justificasse a imposição integral dos encargos processuais a apenas uma das partes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para redimensionar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025